Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-16.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000036-16.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000613-31.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/04/2025 Publicação: 10/04/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO PACIENTE PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em extinguir o feito, sem resolução de mérito, pela perda do objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Naedson Lúcio de Carvalho, ex-policial militar, contra ato do Juiz da Terceira Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. O impetrante alega que a decisão que indeferiu a realização de prova pericial para verificar a autenticidade e integridade dos áudios e mensagens utilizadas como prova na denúncia caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que inviabiliza a verificação da cadeia de custódia das provas digitais. Alega que a denúncia é fundamentada exclusivamente em conversas de áudio obtidas por meio de interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático autorizadas judicialmente, sem que tenha sido fornecido o código hash, o que comprometeria a confiabilidade da prova. Sustenta que o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido da defesa para fornecimento desse dado técnico, violou a cadeia de custódia, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais cabe ao Estado comprovar a integridade e confiabilidade das provas digitais apresentadas. Além disso, a defesa argui que o indeferimento da realização de perícia impede a comprovação de eventual adulteração das provas digitais, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta que a decisão impugnada se baseou em fundamentos genéricos e abstratos, sem analisar de forma específica a necessidade da prova técnica requerida. Com base nesses argumentos, requer a concessão de liminar para suspender a ação penal até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pleiteia a declaração de ilicitude das provas obtidas por meio de interceptação telefônica e quebra de sigilo telemático, em razão da suposta violação da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pede que a ordem seja concedida de ofício, diante da alegada ilegalidade da decisão impugnada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com a petição inicial, o impetrante juntou cópia de decisão que deferiu a juntada de REDS e designou audiência para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa técnica do acusado, ora paciente, no Evento 875 dos autos originários (Evento 1, ANEXO2). O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão constante do Evento 14. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 19). O eminente Procurador de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 24), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, considerando a juntada da decisão absolutória do paciente, na data de hoje, extingo o feito sem julgamento de mérito, em razão da ausência do interesse processual que prejudica o objeto do pedido formulado. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator